Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR ACESSO DO GENITOR AO AMBIENTE ESCOLAR DAS FILHAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REGIME DE CONVIVÊNCIA DISCIPLINADO EM JUÍZO DE FAMÍLIA. DECISÃO RECENTE QUE ESTABELECE REAPROXIMAÇÃO GRADUAL, SUPERVISIONADA E EM LOCAIS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMPLIAÇÃO FÁTICA DO REGIME DE VISITAS POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela de urgência requerida em ação cível, embora formalmente dirigida contra instituição de ensino, não pode ser deferida quando o provimento pretendido implica, na prática, ampliação ou modificação do regime de convivência paterno-filial fixado por decisão judicial proferida no âmbito da Vara de Família, sob pena de interferência indevida em matéria de competência especializada e de decisões conflitantes.
2. Existindo decisão recente do Juízo de Família que, à luz do melhor interesse das crianças, estabeleceu reaproximação gradual, supervisionada e em locais públicos, mostra-se inviável a concessão de tutela provisória que assegure acesso irrestrito do genitor ao ambiente escolar e participação em eventos, por configurar ampliação fática do direito de visitas por via transversa.
3. Recurso conhecido e não provido.